Tribunal: STF
Processo: MS 37566
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – APROVEITAMENTO – ATRIBUIÇÃO SIMILAR – AUSÊNCIA – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia insurge-se contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, formalizado no pedido de providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000, por meio do qual cassada a Resolução CM nº 1/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia, e determinada a reformulação do aproveitamento, na carreira de analista judiciário, com atribuição e remuneração compatíveis com os cargos anteriormente ocupados, de oficiais e suboficiais de registro, tabeliães e subtabeliães de protesto e notas.
    Sustenta a ilegitimidade do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia para formular o pedido de providências, porquanto negado registro no Ministério do Trabalho. Alega regular o aproveitamento em cargos de oficial de justiça avaliador, nos termos da Resolução. Afirma ausente desrespeito à regra do concurso público, referindo-se ao artigo 41, § 3º, da Constituição Federal. Aponta contrariedade ao devido processo legal, no que não notificados os servidores interessados. Alude à segurança jurídica e à boa-fé, ante o fato de os substituídos exercerem as atribuições de oficial de justiça avaliador há mais de três anos. Realça os princípios da eficiência e da economicidade.
    Sob o ângulo do risco, menciona a iminente realocação dos representados.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato, na parte em que impedido o aproveitamento em cargos de oficial de justiça avaliador. Busca a anulação, com o restabelecimento da Resolução CM nº 1/2017.
    2. Não cabe articular com a ilegitimidade do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia para formalizar o pedido de providências, considerada a possibilidade de atuação, de ofício, do Conselho Nacional de Justiça no controle da legalidade de ato administrativo.
    Vejam o teor da Resolução CM nº 1/2017, a versar declaração de desnecessidade de cargo e aproveitamento de servidor:
    Art. 1º. Fica declarada, na forma do art. 41, § 3º da Constituição Federal, e dos artigos 37 e 38 da Lei 6.677, de 26 de setembro de 1994, a desnecessidade dos cargos de Oficial de Registros Públicos, Suboficial de Registros Públicos, Tabelião de Notas, Subtabelião de Notas, Tabelião de Protestos e Subtabelião de Protestos, a partir da efetiva assunção dos respectivos delegatários.
    Art. 2º. Os servidores que atualmente ocupam os cargos mencionados no art. 1º, ficam imediatamente aproveitados nos cargos de Escrivão de entrância inicial, Subescrivão e Oficial de Justiça Avaliador, integrantes da carreira de Analista Judiciário, com atribuições e vencimentos compatíveis, sem prejuízo das vantagens incorporadas.
    O Conselho, inexistente equivalência dos cargos declarados desnecessários com os de oficial de justiça avaliador, glosou o ato.
    Em relação ao aproveitamento de servidor em carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público, o Supremo assentou necessária a correspondência de atribuições, remuneração e grau de escolaridade. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.335, Pleno, relator originário ministro Maurício Corrêa, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2003, e recurso extraordinário com agravo nº 656.166, Primeira Turma, relatora ministra Cármen Lúcia, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2011. 
    As atribuições dos cargos de oficial e suboficial de registro, tabelião e subtabelião de protesto e notas, especificadas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 8.935/1994, não guardam similitude com as de oficial de justiça avaliador, previstas na Lei estadual nº 11.170/2008, a envolverem “execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma da legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais”.
    No tocante ao devido processo legal, a determinação foi no sentido de o Tribunal de Justiça reformular o aproveitamento e observar o entendimento firmado. O contraditório há de ser garantido no Órgão de origem.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Ouçam o impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da União – artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República – artigo 12 do mesmo diploma legal.
    6. Publiquem.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator